Tribunal: TJSP
Processo: 2060992-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL. LIMINAR. Insurgência contra decisão que deferiu a suspensão do pregão. Cabe ao Judiciário o exame dos requisitos formais e da legalidade dos procedimentos administrativos, mas inviável assumir a posição de Administração, adentrando o mérito administrativo. Art. 23, § 1o da lei no 8.666/93. Ausência de patente ilegalidade na mudança de critério

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO PRESENCIAL. LIMINAR. Insurgência contra decisão que deferiu a suspensão do pregão. Cabe ao Judiciário o exame dos requisitos formais e da legalidade dos procedimentos administrativos, mas inviável assumir a posição de Administração, adentrando o mérito administrativo. Art. 23, § 1o da lei no 8.666/93. Ausência de patente ilegalidade na mudança de critério feito pela Administração. Decisão reformada. Recurso provido.